Tribunal: TJDFT
Processo: 0740043-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0740043-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELLE CROSARA LETTIERI GRACINDO, HELIO GIL GRACINDO FILHO AGRAVADO: CONDOMINIO VIA CAPITAL - CENTRO EMPRESARIAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedidos de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, interposto por GISELLE CROSARA LETTIERI GRACINDO e HELIO GIL GRACINDO FILHO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo no 0723725-31.2025.8.07.0001) ajuizada em seu desfavor por CONDOMINIO VIA CAPITAL - CENTRO EMPRESARIAL, rejeitou a impugnação à penhora, apresentada pela parte executada. Em suas razões recursais (ID 76386288), a parte agravante sustenta, em suma, a nulidade da constrição judicial por recair sobre verbas de natureza salarial, as quais seriam absolutamente impenhoráveis. Fundamenta sua tese no artigo 833, inciso IV, do CPC, que resguarda os vencimentos e salários, por serem destinados à subsistência do devedor e de sua família, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. Alega que a manutenção do bloqueio de R$ 4.417,49, já efetivado, e a continuidade dos descontos mensais lhes causa gravíssimo prejuízo, privando-a do mínimo existencial. Argumenta, ainda, que há risco de novas constrições automáticas sobre os salários futuros, uma vez que o valor bloqueado é insuficiente para a quitação integral do débito executado, que perfaz o montante de R$ 20.243,09. Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar imediatamente os descontos incidentes sobre sua conta-salário; e a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a imediata liberação da quantia já bloqueada, de R$ 4.417,49, e impedir novas constrições sobre suas verbas salariais. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, reconhecer a impenhorabilidade absoluta de seus vencimentos e desconstituir a constrição judicial realizada. Despacho determinando o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção (ID 76420080). Preparo recolhido (ID 76472380). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. O exame perfunctório dos autos revela que a pretensão liminar buscada pela parte executada, ora agravante, não atende aos aludidos pressupostos, como se passa a esclarecer. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 248835944 dos autos de origem), in verbis: Trata-se de embargos de declaração de ID 248499933 opostos pela parte exequente contra a decisão de ID 247273007. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, assiste razão ao embargante, pois não ficou configurada a ausência de bens penhoráveis. Assim, acolho os embargos de declaração. A fim de evitar o excesso de penhora, indefiro, por ora, a penhora de imóvel requerida na petição ID 248502604, pois foi localizado no ID 243444801 veículo de elevado valor. Rejeito a impugnação ID 243875008 e ID 245692946 à penhora de ativos financeiros, pois o único extrato juntado no ID 245692947 não abrange sequer o período de 30 dias anteriores ao bloqueio judicial, nele constando que a devedora recebe na conta bancária em questão valores diversos do salário, conforme lançamentos realizados nos dias 31/07/2025, que totalizam quantia superior àquela penhorada. Assim, converto a penhora em pagamento e defiro o levantamento pela parte exequente do valor de R$ 4.417,49, depositado no ID 243443043, mediante ofício de transferência eletrônica, nos termos do parágrafo único do art. 906 do Código de Processo Civil (CPC). Concedo à parte exequente o prazo de 5 dias para informar os dados bancários necessários ao cumprimento da diligência. Ao CJU: 1.1. Preclusa esta decisão e vindo aos autos as informações bancárias, expeça-se ofício à instituição depositária para que transfira o valor supra para a conta que será indicada pela parte exequente. 1.2. Após a assinatura do ofício, encaminhe-se eletronicamente à instituição depositária, conforme orientação da Corregedoria deste Tribunal, para o efetivo cumprimento da medida. 2. Feito, proceda-se ao levantamento da suspensão processual por execução frustrada. 3. Ao final, aguarde-se o cumprimento do mandado de penhora, avaliação e remoção ID 243711887. Sobre a impenhorabilidade, dispõe o Código de Processo Civil: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Entretanto, o entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, podendo, inclusive, ser penhorado percentual de salário para tanto, desde que resguardado valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. (Acórdão 1657996, 07340021720228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, como bem apreciado na decisão impugnada, à luz dos documentos juntados pela parte executada no processo de execução ajuizado em seu desfavor, verifica-se que o único extrato juntado no ID 245692947 dos autos de origem não abrange sequer o período de 30 dias anteriores ao bloqueio judicial, nele constando que a devedora recebe na conta bancária em questão valores diversos do salário, conforme lançamentos realizados nos dias 31/07/2025, que totalizam quantia superior àquela penhorada. Observa-se que, em resposta ao comando judicial constante na decisão de ID 244163989 dos referidos autos, foram juntados os documentos de ID 245692947 e 245692948: No ID 243443043, certificou-se a penhora de ativos da parte executada, no importe de R$ 4.414,49, em conta bancária por ela titularizada perante o Banco do Brasil, na data de 21/07/2025. Faculto à executada instruir a impugnação supramencionada, no prazo de 05 (cinco) dias, com os comprovantes da verba salarial (contracheque ou outro documento que comprove o recebimento do salário, aposentadoria ou pensão, conforme o caso); e o extrato bancário onde contenha os dados do titular das contas onde recaíram a constrição; o registro do bloqueio judicial e a movimentação financeira contínua a partir dos 30 (trinta) dias anteriores à penhora. (grifo nosso) Compulsando os autos originários, denota-se, no entanto, que a parte executada não cumpriu a ordem judicial, haja vista ter apresentado documentação incompleta e sem qualquer esclarecimento hábil para o convencimento de que os valores penhorados se referem à verba salarial. O extrato de ID 245692947 cobre apenas o período de 1o de julho a 17 de julho de 2025, data do bloqueio efetuado. Contudo, a ordem judicial foi clara quanto a necessidade do período integral de 30 dias anteriores à penhora, restando ocultado 14 (catorze) dias de movimentações financeiras. Outrossim, o saldo anterior da 1a executada era de R$ 35.813,49 (trinta e cinco mil, oitocentos e treze reais e quarenta e nove centavos), valor muito superior ao salário indicado no documento ID 245692948, do que se conclui que aquela conta não é exclusiva de conta salário, uma vez que vem sendo utilizada para recebimento de outros valores que não de natureza salarial, ou seja, que não recebe a proteção da impenhorabilidade. Logo, “prima facie” dos documentos que instruem o feito de origem, nota-se que a parte agravante não demonstrou que a quantia bloqueada constitui parte de seus salários e proventos e, portanto, indispensáveis à sua sobrevivência, na forma prevista pelo art. 854, §3o, I, do CPC, ônus do executado. Nesse sentido, orienta esta Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. BACENJUD. CONTA CORRENTE. REMUNERAÇÃO TRABALHADOR AUTÔNOMO. NÃO COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não houve desídia ou omissão no dever de atualizar o endereço do executado, devendo ser afastada a preliminar de intempestividade da impugnação à penhora. 2. Incumbe ao devedor comprovar que as quantias bloqueadas em conta corrente são impenhoráveis (art. 854, § 3o, I, do CPC). 3. Afastada a natureza eminentemente salarial ou de subsistência, a penhora dos ativos financeiros em conta corrente deve ser prestigiada ante a ordem de preferência dos bens executáveis (art. 835 do CPC). 4. A previsão legal de impenhorabilidade do salário tem como objetivo garantir a dignidade da pessoa humana, seu direito à vida e à sobrevivência, devendo tal garantia recair somente sobre o valor comprovadamente recebido a título de remuneração, cuja finalidade seja a subsistência da pessoa e de sua família, motivo pelo qual entende-se possível a penhora do saldo remanescente que passa a compor patrimônio disponível. 5. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 6. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 7. Recurso conhecido, preliminar afastada e, no mérito, improvido. (Acórdão 1692248, 07028432220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu a impugnação à penhora Sisbajud. 1.1. A agravante alega a impenhorabilidade do valor bloqueado, por se tratar de quantia referente a salário e depositada em caderneta de poupança. Pede o provimento do recurso, para que seja determinada a desconstituição da penhora. 2. O feito de origem refere-se à ação de execução lastreada em notas promissórias, pela qual se objetiva o pagamento da quantia de R$3.163,07. 2.1. A pesquisa Sisbajud resultou no bloqueio do total de R$587,93, compostos por R$217,36 encontrados na conta Nubank e R$370,57 encontrados na conta mantida junto à Caixa Econômica Federal. 3. É cediço que "aprova sobre a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou poupança em razão de se configurar remuneração/salário constitui ônus processual do devedor" (7a Turma Cível, 07301268820218070000, rela. Desa. Leila Arlanch, DJe 14/03/2022). 4. No caso, a executada não se desincumbiu do ônus de provar que os valores encontrados possuem caráter salarial ou que se referem à reserva financeira, afastando a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. 5. Não há qualquer comprovação de que o bloqueio incidente sobre a conta CEF atingiu verba salarial ou caderneta de poupança. Sequer foi apresentado extrato bancário que permitisse verificar a origem da quantia constrita, tendo a agravante se limitado a juntar o saldo existente na época em que ocorreu a penhora online. 5.1. Quanto à conta Nubank, o extrato bancário apresentado também é insuficiente para comprovar que o bloqueio efetivamente incidiu sobre quantia impenhorável.5.2. Logo, correta a decisão agravada ao manter a constrição impugnada. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1420755, 07011157720228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO PARA CONTA CORRENTE. CRÉDITO DE SALÁRIO. ARTIGO 833, INCISOS IV E X, DO CPC. MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES SUFICIENTES PARA A SUBSISTENCIA DIGNA DO DEVEDOR E PARA A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833, inciso X, do CPC prevê a impossibilidade de penhora sobre valores depositados em conta-poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos. 1.1. Não obstante, a jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico de que o desvirtuamento da conta poupança - quando amplamente movimentada para fins diversos que não resguardar sobras financeiras - afasta a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, a qual busca proteger as sobras financeiras do depositário para o seu uso futuro. 2. Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis, entre outros, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor e de sua família. 3.1 O Superior Tribunal de Justiça, em seus julgados mais recentes, tem admitido exceções à impenhorabilidade do salário, na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família, de tal sorte que a impenhorabilidade salarial deve ser analisada caso a caso. 3. No caso dos autos, a agravada não demonstrou a contento que a utilização da conta poupança era destinada somente à reserva financeira, ônus que lhe competia. 3.1. Ao analisar os extratos bancários de conta poupança anexados aos autos, percebe-se amplas movimentações, a exemplo de pagamentos de tributos locais e serviços, transferências via PIX e compras em débito, o que atrai a incidência da referida exceção a regra de impenhorabilidade. 3.2. Das provas produzidas nos autos, conclui-se que a remuneração recebida pelo devedor é suficiente para a sua própria subsistência e de sua família, bem como para o pagamento da dívida vindicada, razão pela qual deve ser mantida. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1602703, 07150092320228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. INOCORRENTE. PENHORA. CONTA POUPANÇA. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ABUSO. MÁ-FÉ. VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Mostra-se tempestiva a impugnação apresentada dentro do prazo de 15 (quinze) contados após o esgotamento do prazo para o pagamento voluntário da dívida, nos termos dos artigos 523 c/c 525 do Código de Processo Civil. 2. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade das pensões e da quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do artigo 833, inciso X. 3. O entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, desde que mantida a subsistência do executado. 4. Autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta poupança, que sequer se destinam a subsistência do devedor e de sua família, é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando o executado que se recusa a pagar sua dívida, mas opta por guardar dinheiro. 5. A impenhorabilidade do depósito em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos admite exceções nos casos de dívida alimentícia ou comprovada má-fé, fraude ou abuso, conforme sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. 5.1. Configura abuso e má-fé o fato de o devedor priorizar guardar dinheiro em sua conta poupança e não se recusar a pagar dívida exequenda. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1725969, 07124964820238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 833 DO CPC. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE FRAUDE OU MÁ-FÉ POR PARTE DO DEVEDOR. STJ. CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 833, são impenhoráveis diversos bens e direitos nele elencados, dentre os quais o depósito em caderneta de poupança até o montante de 40 salários mínimos. Ao interpretar o dispositivo e estender a proteção às demais aplicações financeiras e, até mesmo, ao saldo mantido em conta-corrente, o Superior Tribunal de Justiça ressalvou as hipóteses de verificação de fraude ou má-fé por parte do devedor. 2. As alegações da agravante a respeito de eventual fraude perpetrada pelo devedor são desprovidas de verossimilhança, uma vez que amparadas apenas na suposição de que os valores bloqueados foram transferidos para conta-poupança logo após o requerimento de bloqueio pelo sistema SISBAJUD, sem qualquer prova efetiva de tal situação, a não ser ao fato de que todas as demais contas mantidas em oito instituições diferentes apresentavam "saldo zero". 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1701596, 07109058520228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Desse modo, não se pode considerar que o valor bloqueado possui natureza salarial, razão pela qual não se aplica a proteção prevista no art. 833, inciso IV, do CPC. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Conclui-se, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não ter a parte recorrente cumprido com o ônus processual que lhe competia, em atenção ao disposto no art. 854, §3o, I, do CPC, devendo ser mantida a constrição face à ausência da comprovação exigida, o que afasta a proteção legal da impenhorabilidade. Portanto, pelo apurado, não se mostra possível concluir se, de fato, a verba ora discutida possui natureza salarial, reputando-se incabível, por via de concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento, a paralisação dos descontos em conta corrente diante de dívida demonstrada. No mais, não há como se prestigiar uma conduta processual da parte executada que, mesmo possuindo valores para pagar a dívida, mantém-se inerte. Assim, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelos agravantes. Além disso, quanto ao alegado ao perigo de dano, constata-se a ausência de qualquer comprovação de que a manutenção do bloqueio de R$ 4.417,49 vem privando a parte executada do seu mínimo existencial, a comprometer imediatamente a sua subsistência, ou de que não está podendo, conforme alega, arcar com despesas básicas como alimentação, saúde e moradia. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ou mesmo para a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de concessão de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 22 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300.A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.